Tribunal: TJPA
Processo: 0031227-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031227-60.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUCILA MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E VEDAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO MENSAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação revisional para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, afastar a capitalização mensal de juros por ausência de pactuação expressa e determinar a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, ausente a juntada do contrato bancário, é possível a revisão judicial das cláusulas de juros remuneratórios e capitalização mensal com base nas alegações do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de exibição do contrato, mesmo após intimação judicial, autoriza a aplicação do art. 400 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações da parte autora.

4. A capitalização mensal de juros exige pactuação expressa, nos termos dos Temas 246 e 247 do STJ e Súmulas 539 e 541/STJ.

5. A taxa de juros remuneratórios deve ser limitada à média de mercado, quando comprovada onerosidade excessiva.

6. Correta a determinação de restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 400.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 246 e 247; Súmulas 539 e 541/STJ; AREsp 2.875.024/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. 18.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra LUCILA MARTINS DA SILVA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato (Processo nº 0031227-60.2013.8.14.0301), ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos da autora e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, revisando o contrato entabulado entre as partes para:

a) limitar os juros remuneratórios ao percentual de 2,06% a.m, caso as taxas contratadas superem esse índice, devendo prevalecer o pactuado, todavia, se o percentual entabulado não for superior;

b) expurgar a capitalização mensal de juros. Em observância aos entendimentos acima colacionados e, ainda, considerando aplicação do art. 400 do CPC, entendo que deva ser decotada, pois inexistente a prova de sua efetiva pactuação;

c) Determinar a restituição do valor pago a mais na forma simples, podendo ser compensado no saldo devedor - a critério da autora - ou devolvido em espécie, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o sobre o valor do proveito econômico.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos. (...)

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porquanto teria aplicado incorretamente a presunção de veracidade do art. 400 do CPC, em virtude da não juntada do contrato, afirmando que a ausência do instrumento contratual não implica automaticamente o reconhecimento da abusividade das cláusulas.

Aduz que as taxas de juros remuneratórios praticadas estão em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que, conforme a Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não estão submetidas à limitação da Lei da Usura, podendo pactuar juros superiores a 12% ao ano.

Sustenta, ainda, que a capitalização de juros é legal e autorizada pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, e que o contrato celebrado com a Apelada atendeu a tais requisitos, inexistindo qualquer abusividade.

Defende a aplicação dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), argumentando que as cláusulas contratuais devem ser respeitadas, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações comerciais.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a improcedência da ação revisional, além da condenação da Apelada ao pagamento de honorários de sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade das cláusulas contratuais referentes à taxa de juros remuneratórios e à capitalização mensal de juros em contrato de empréstimo consignado, cuja revisão foi determinada na sentença recorrida.

Conforme se extrai dos autos, o Banco do Brasil S.A., ora Apelante, foi expressamente intimado para apresentar o instrumento contratual que serviu de base à relação jurídica discutida, mas permaneceu inerte, deixando de comprovar documentalmente as condições pactuadas, não obstante a determinação judicial expressa nesse sentido.

A ausência de juntada do contrato atrai a incidência do art. 400 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao admitir como verdadeiras as alegações da parte autora, afastando a capitalização mensal, diante da inexistência de prova de sua pactuação expressa, conforme estabelecem os Temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, além das Súmulas 539 e 541/STJ. Vejamos:

Tema 246: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (entendimento sumulado - Súmula nº539/STJ).

Tema 247: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015

Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015.

Outrossim, deve ser mantido o julgado de origem, quanto à determinação de limitação das taxas de juros à taxa média de mercado, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. REPETIÇÃO DE DÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.

2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC),
podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530 /RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula 83/STJ 4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.

5. O Tribunal a quo manteve a condenação da recorrente a devolver em dobro os valores pagos pelo consumidor, com base no art. 42 do CDC, pelo fato de que os juros cobrados pela instituição de crédito ultrapassavam e muito a média do mercado, sem justificativa plausível, afastando a possibilidade de erro justificável.

6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp n. 2.875.024/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se (ID.

25239739):

(...) inexistindo o instrumento contratual e não havendo possibilidade de perícia contábil quanto a incidência dos juros remuneratórios estipulados, o que no entender deste Parquet é imprescindível, deverá prevalecer o entendimento de que estes deverão se limitar à taxa média de mercado estimada pelo Banco Central para o período das contratações. Diante de tal contexto, concluo que não há possibilidade de reconhecimento da tese arguida pela instituição financeira, ante a presunção da veracidade das alegações da consumidora. Dessa forma, entendo que a ausência de comprovações induz ao caráter abusivo dos descontos, portanto, correta a imposição ao banco apelante de restituir os valores na sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos (...)

Desta forma, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
mantendo na íntegra a sentença,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 15/11/2025